Tribunal: TJPA
Processo: 0032159-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032159-53.2010.8.14.0301

APELANTE: J G COMERCIO LOJISTICA E TRANSPORTE LTDA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, J G COMERCIO LOJISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I – A ausência de comprovação do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato de interposição do recurso de apelação, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção, se, oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não cumpre a determinação judicial.

II - Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ.

III – O Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, entretanto, devendo a parte realizar o recolhimento em dobro do aludido preparo, sendo vedada a complementação, conforme previsão contida no artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV – Desse modo, não tendo o recorrente, comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, já que não acostou aos autos o relatório de contas do processo emitido pela UNAJ, e não tendo cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, acertada a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção.

V – A interposição de Agravo Interno contra decisão proferida de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte e confirmado pelo STJ, evidencia a manifesta improcedência do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 30 de outubro de 2023 e finalizada no dia 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0032159-53.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: J G COMERCIO LOJISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 16033606), interposto por BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 15594624), por meio da qual não conheci do recurso de Apelação de ID 14945145, em razão da sua deserção, em virtude da apelante, ora agravante, não ter cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal.

Em suas razões recursais de ID 16033606, a parte agravante aduziu que as custas recursais foram recolhidas como determinado pelo art. 1007 do CPC, e os valores foram recebidos pelos cofres do TJPA, inclusive em triplicidade, ou seja, além do previsto legalmente.

Devidamente instada, a parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 16054390), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da sua deserção, já que a parte apelante, ora agravante, não instruiu o aludido recurso de Apelação com o relatório de contas do processo, o qual constitui documento indispensável para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal, portanto, não comprovou o recolhimento do preparo recursal, bem como em virtude de, após ter sido devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro do referido preparo recursal,
apenas acostou o boleto e o comprovante bancário de pagamento supostamente referente ao preparo, entretanto, não juntou o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, o qual constitui documento de apresentação obrigatória, já que, conforme esclarecido, o preparo somente é comprovado mediante a apresentação da integralidade da documentação.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Explico:

Conforme exaustivamente esclarecido no Despacho de ID
15170963
,
é
pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que o recolhimento do preparo recursal somente é comprovado mediante a juntada da integralidade da documentação, ou seja, mediante apresentação do relatório de contas, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.

2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016

“AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifos nossos).

Isso porque, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

Assim, o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos, portanto, inexistindo qualquer violação a
os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, já que, ao contrário do alegado pela parte agravante, esta Relatora não reconheceu a comprovação do recolhimento do preparo recursal, mas sim identificou a juntada de um boleto bancário e um comprovante de pagamento aos autos, entretanto, esclareceu, de forma cristalina, que não seria possível a constatação do recolhimento do preparo recursal, ante a ausência do citado relatório de contas do processo.

Outrossim, importante ressaltar que este entendimento da Corte paraense foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1846765, cuja decisão transcrevo abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 - PA (2019/0329532-0), RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, RECORRENTE : EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, ADVOGADO : LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA E OUTRO(S) - PA008289, RECORRIDO : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS, ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA015674A, MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO E OUTRO(S) - PA012008, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - PA019390A

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO , com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE.

Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação.

1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a viadestinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ).

No especial, o recorrente alega violação do art. 511, § 2°, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, em síntese, que "se pelo órgão julgador há dúvida quanto a quitação da integralidade das custas judiciais correspondentes ao preparo recursal, haveria de ser oportunizado ao recorrente querealizasse nos termos do §2° do art. 511 do CPC/1973 a devida complementação" (fl. 386 e-STJ). Contrarrazões às fls. 379-383 ( e-STJ). Na origem, o recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade, ascendendo, assim, a esta Corte Superior (fls. 386-387 e-STJ). É o breve relatório. DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)

Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento,considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte, considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM QUE NÃO SE VERIFICA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO VINCULADO DE ORIGEM. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

2. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 511, caput, do CPC/73, firmou entendimento de que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo nas hipóteses de ausência de juntada aos autos das guias de recolhimento das custas processuais.

3. Não há que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a exigência de identificação do número de processo vinculado de origem no comprovante de pagamento bancário juntado aos autos não se trata de mero formalismo, mas sim de requisito indispensável ao conhecimento do recurso, que busca evitar fraudes contra o Judiciário, impedindo que um único comprovante de pagamento seja utilizado para interposição de diversos recursos. Precedentes.

4. O acórdão recorrido aplicou entendimento da jurisprudência desta Corte de que ocorrerá a deserção na falta de preparo no momento da interposição do recurso, sendo admitida a intimação para recolhimento somente quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento e nem sequer constar nos meros comprovantes de pagamentos bancários, juntados aos autos, o número do processo vinculado de origem, tampouco o nome das partes, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 982.379/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO IRREGULAR. NÚMERO DE REFERÊNCIA. INDICAÇÃO INCORRETA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, a Súmula n. 187/STJ: 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos'.

3. No caso concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e sim de ausência de comprovação do seu recolhimento, razão pela qual não há falar em abertura de prazo para complementação, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 814.585/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os quais devem ser majorados para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em favor do advogado d a parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/06/2020)

Portanto, não tendo a parte recorrente acostado aos autos o relatório de contas emitido pela UNAJ, resta evidente que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, não cabendo a alegação e que o vício seria suprido com a juntada posterior do referido relatório, tendo em vista que a previsão contida no artigo 1.007,
caput,
do Código de Processo Civil é cristalina no sentido de que
a
comprovação
do preparo recursal deverá ser realizado no
ato da interposição do recurso
. Vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

O Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, já que a sentença recorrida foi publicada após sua entrada em vigor, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, o que foi oportunizado por esta Relatora, inclusive tendo esta Relatora advertido o apelante, por meio do Despacho de ID 2087585, acerca da
impossibilidade de complementação do preparo
, conforme previsão contida no artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, devidamente instada, a parte agravante não cumpriu, no prazo legal, a determinação contida no supramencionado Despacho de ID 15170963, uma vez que, repito, apenas acostou o boleto e o comprovante bancário de pagamento supostamente referente ao preparo, entretanto, novamente não juntou o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, o qual constitui documento de apresentação obrigatória, já que, conforme esclarecido, o preparo somente é comprovado mediante a apresentação da integralidade da documentação.

Por fim, pontuo que não há que se falar em pagamento em triplo do preparo, eis que, como cediço, o recorrente que não comprovou o preparo no ato da interposição do recurso pode, após efetuar o pagamento do preparo em dobro, requer a restituição do valor pago a título de preparo simples, na forma do art. 4º da Portaria Conjunta n.º 04/2015-GP/CJRM/CJCI do TJPA.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Por fim, ressalto a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do presente Agravo de Instrumento, já que, conforme esclarecido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido da obrigatoriedade da juntada da integralidade da documentação para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal, entendimento este que foi inclusive confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 15594624
,
que não conheceu do recurso de Apelação de ID 14945145, em razão da sua deserção.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/11/2023